Tribunal: TJDFT
Processo: 0707360-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. INJÚRIA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. ATO OBSCENO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA AO CASO DOS AUTOS. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO E RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO E CONFIANÇA. VULNERABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA – DF.
1. Os delitos de injúria, ameaça, vias de fato e atos obscenos praticados pelo réu se deram em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, eis que o ofensor se valeu da motivação de gênero, com a relação íntima de afeto e de confiança, a demonstrar a condição de hipossuficiências e inferioridades físicas das vítimas, sua cunhada e sobrinhas-netas, menores de idade.
2. Conflito negativo de competência conhecido e declarado competente o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia - DF.